Tribunal: TJMT
Processo: 1013112-02.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013112-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Juros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO MANCHESTER - CNPJ: 36.890.036/0001-35 (AGRAVADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COTAS CONDOMINIAIS – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – DEPÓSITO DE GARANTIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final o saldo da conta judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013112-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MANCHESTER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº. 1047003-61.2019.8.11.0041,
ajuizada pelo

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MANCHESTER
, indeferiu a impugnação a penhora e determinou a remessa do feito à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo do valor remanescente.

Em suas razões recursais, o banco agravante esclarece inicialmente que “
a decisão agravada rejeitou a impugnação a penhora, tão somente reconhecendo o excesso quanto ao período de 2006
” (sic).

Argumenta que
“o valor bloqueado deve ser levantado em favor do Executado Agravante
” (sic), pois, “
conforme mencionado em Impugnação, o exequente, ao requerer a Penhora Sisbajud, não considerou o depósito feito em garantia do juízo para a propositura dos Embargos à Execução nº 1058911-81.2020.8.11.0041
” (sic).

Discorre que “
O juízo de piso rejeitou a impugnação a penhora, determinando a remessa à contadoria a fim de atualizar o débito
” (sic).

Sustenta que “
o bloqueio é indevido, uma vez que cumulativo com o depósito da garantia, incorrendo em bis in idem, sendo assim, o valor bloqueado (ID 128063558), deve ser liberado em favor do Banco
” (sic).

Aduz que “
o Banco Executado não fora intimado para pagamento, vindo a ser surpreendido diretamente pela penhora em seus ativos financeiros, incluindo as penalidades do art. 523 do CPC
” (sic).

Expõe que “
O juízo de piso entende pela aplicabilidade do tema 677 no presente caso afim de que seja exigido do devedor os juros moratórios e a correção monetária depois de efetivado o depósito judicial
” (sic), todavia, defende que o referido tema não se aplica ao caso, porque “
os valores depositados em juízo ocorreram em momento anterior a adoção deste novo entendimento
” (sic), razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do
tempus regit actum
, contido do art. 24 da LINDB.

Ressalta que “
em que pese a revisão do Tema nº 677/STJ tenha sido julgado em 16/12/2022 (DJe), não tornou definitiva, uma vez que o Decisum não transitou em julgado
” (sic), de forma que roga pela aplicação da Súmula 179 do STJ.

No mais, conclui que “
o depósito judicial do valor em litígio, seja ele voluntário ou coercitivo para fins de pagamento ou como forma de garantia da execução, faz cessar a fluência de juros moratórios e correção monetária que seriam imputados ao executado, sob pena de ocorrência de verdadeiro bis in idem, haja vista que a instituição bancária em que realizado o depósito já remunera a quantia com juros e correção monetária específicos e previstos em lei
” (sic).

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada, a fim de reconhecer indevida a penhora realizada nos autos, afastando-se a aplicabilidade do Tema 677 do STJ (Id. 214515158).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 23/05/2024, conforme decisão de Id. 215985172.

A parte agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
a execução foi distribuída em 2019 executando as taxas referentes a 02/2018 até 10/2019 e quando da apresentação dos embargos à execução pelo agravante a garantia do Juízo se deu referente tão somente a esse período
” (sic).

Salienta que
“os embargos à execução foram improcedentes e foi dado prosseguimento à execução, com a inclusão das taxas condominiais vencidas no decorrer da demanda, estas plenamente possíveis, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
” (sic).

Defende que “
o bloqueio nos autos se deu referente a valores devidos no momento da propositura da execução e os vencidos no decorrer da mesma, sendo ainda importante consignar que o depósito efetuado a título de garantia de Juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido ao saldo da conta judicial, nos termos do tema 677 do Superior Tribunal de Justiça
” (sic).

Dessa forma, sustenta que a penhora deve ser mantida “
até o cálculo final que será apresentado pela contadoria, haja vista ser necessário a atualização dos consectários da mora do agravante, tanto dos valores devidos no momento da distribuição da execução, assim como dos que venceram no decorrer da demanda, não tendo assim que se falar em BIS IN IDEM entre o valor da garantia do Juízo e o bloqueio da execução forçada
” (sic). Pede, assim, a manutenção da decisão agravada (Id. 220199181).

Preparo devidamente recolhido no Id. 214717677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MANCHESTER
ajuizou a Execução de Título Extrajudicial nº. 1047003-61.2019.8.11.0041 em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, ora agravante
, referente às cotas condominiais de 02/2018 até 10/2019.

O banco agravante opôs Embargos à Execução autuado sob o nº. 1058911-81.2020.8.11.0041, efetuando o depósito de R$51.683,18 (cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezoito centavos) como garantia do juízo.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os embargos.

Dado procedimento à execução, o condomínio exequente agravado requereu a penhora por meio do SisbaJud, com a inclusão das taxas condominiais vencidas no decorrer da demanda.

Realizada a penhora, o banco executado agravante apresentou impugnação, argumentando que o depósito garantia fez cessar a fluência de juros moratórios e correção monetária que seriam imputados ao mesmo, sob pena de ocorrência de verdadeiro
bis in idem
.

A Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Ambas as partes concordam que as taxas condominiais no ano de 2006 não são objeto de execução, tanto que o exequente já promoveu a exclusão do cálculo.

No que concerne ao valor depositado à título de garantia, o Tema 677 do STJ estabelece:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Acerca do tema, colaciono jurisprudência do STJ:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022. Negritei).

Verifica-se, portanto, que a razão não assiste ao executado,
haja vista que embora tenha realizado o deposito como garantia do juízo, o mesmo opôs embargos à execução, retardando a entrega do dinheiro ao credor
.

Deste modo, as taxas de condomínio deverão ser
calculadas até a efetiva entrega dos valores ao credor
.

Diante disso,
indefiro a impugnação a penhora
.

Outrossim, determino a remessa dos autos à Contadoria para que promova o cálculo do valor efetivamente devido, de acordo com esta decisão e jurisprudência acima citada.

Elaborado o cálculo, intimem-se as partes para se manifestar, em dez dias.

Desde já, autorizo o levantamento dos valores depositados como garantia do juízo, em 08/07/2020, em favor do exequente, o qual deverá ser abatido do cálculo a ser realizado pelo Contador.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará.

Intimem-se todos.”

Pois bem. Colhe-se da decisão guerreada fundamentos suficientes para se manter a penhora realizada na origem até o cálculo definitivo que será apresentado pela Contadoria Judicial, tendo em vista ser necessário a atualização dos consectários da mora devidos pelo executado agravante, tanto dos valores devidos no momento da distribuição da execução, assim como dos que venceram no decorrer da demanda.

Logo, não há falar em
bis in idem
entre o valor da garantia do Juízo e o bloqueio da execução forçada, pois a quantia depositada em juízo para oposição dos embargos à execução, monta em R$51.683,18 (cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezoito centavos) (data depósito: 08/07/2020), e conforme cálculo apurado pela Contadoria, a despesa atualizada até 06/02/2024 era de R$147.688,93 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos) (Id. 141054388).

Por outro lado, a modulação dos efeitos do Tema 677 do STJ pende de julgamento dos embargos de declaração, razão pela qual se mostra prudente manter o entendimento da Corte Superior no sentido de que: “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”.

Aliás, esta egrégia Corte de Justiça tem trilhado no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – APURAÇÃO DO VALOR PELA CONTADORIA JUDICIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - POUPADOR NÃO ASSOCIADO - COISA JULGADA - CORREÇÃO MONETÁRIA - PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS E MULTA DO ART. 523 §1º DO CPC –
DEPÓSITO JUDICIAL – GARANTIA DO JUÍZO - TEMA 677/STJ
REVISADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a execução ajuizada passa pela fase de liquidação de sentença, com o respectivo envio dos autos a contadoria judicial para apuração do valor devido, ausente o interesse recursal do agravante quanto ao pedido de extinção do feito por ausência de liquidação e quanto ao pedido de suspensão em razão de repetitivo que trata da dispensabilidade de prévia liquidação. Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou. A apresentação de depósito/penhora, com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, o que faz incidir, portanto, referida penalidade processual.
“Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado).”
(N.U 1009585-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE PRECATÓRIO – SENTENÇA EXTINTIVA - DISCORDÂNCIA TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – TEMA 677/STJ REVISADO – APLICAÇÃO CONFIGURADA - PENHORA DO PRECATÓRIO NÃO PURGA A MORA – SENTENÇA REFORMADA -
PARA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
- NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado). (N.U 1004623-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).”
(N.U 0008363-19.2002.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADA PELO BANCO E ACOLHEU O CÁLCULO APRESENTADO PELO AUTOR – MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM OUTRO AGRAVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA –
INCIDÊNCIA DO TEMA 677 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. A preclusão em sua forma consumativa ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.”
(N.U 1015704-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA -
INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DA MORA A SEREM PAGOS PELO EXECUTADO – APLICAÇÃO DO TEMA 677 STJ
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A tese fixada no Tema 677 do STJ, nos recursos repetitivos, foi recentemente atualizada, de modo a não mais se atribuir efeito liberatório do devedor com o depósito de valores em juízo, o qual, ao ser levantado pelo credor, ainda deverá ser acrescido de juros e consectários pelo período em que foi depositado, mormente porque os índices utilizados pelos bancos são os aplicados à caderneta de poupança, consideravelmente inferiores aos índices usados para compensação da mora nos débitos contratuais e judiciais.
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.”
(N.U 1014867-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024